Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011744-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITORIA CASTRO OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 089.956.614-61 (ADVOGADO), PAMELLA DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 020.774.231-61 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 78.339.439/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO CAPELINI DE LIMA - CPF: 091.160.079-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

PAMELLA DO NASCIMENTO LOPES

AGRAVADO(S)
:
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MEDICAS

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS
. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
EM JUÍZO
. PERI
G
O DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio de múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores, após cirurgia bariátrica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Discute-se
, quanto à probabilidade do direito
,
(i) se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem natureza reparadora ou estética, para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, e (
ii
) se estão presentes os
demais
requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada, notadamente urgência e reversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Tema 1.069 do STJ reconheça a obrigatoriedade de custeio de cirurgias pós-bariátricas quando de caráter
reparador ou
funcional,
n
o caso concreto, os documentos médicos acostados não demonstram urgência/emergência (art. 35-C da Lei nº 9.656/98), tampouco risco iminente à saúde da agravante.

Constatadas a ausência de demonstração de urgência ou emergência, o não preenchimento do requisito do perigo de dano, a existência de risco de irreversibilidade da medida – dada a hipossuficiência da autora e o elevado custo dos procedimentos – e a necessidade de dilação probatória e contraditório para esclarecimento quanto à natureza
reparadora/
funcional ou estética das cirurgias solicitadas, revela-se prudente, nesta fase de cognição sumária, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso
de Agravo de instrumento
desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
A ausência de demonstração de urgência ou emergência e de prova inequívoca quanto ao caráter reparador ou funcional de todos os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados, somada ao risco de irreversibilidade da medida e à necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia, justifica o indeferimento da tutela antecipada
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300,
caput
e §3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069 (REsp 1870834/SP)
;
TJMT,

1002232
-14.2025.8.11.0000
e
1008158-73.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
LIMINAR
,

interposto

por
PAMELLA DO NASCIMENTO LOPES
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
187784808

– autos de origem
–
PJE n.º
1002287-53.2025.8.11.0003
) pelo Juízo da
3
ª Vara Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT que
, nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS
movida em desfavor de
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
,
indeferiu a tutela antecipada de urgência
que buscava
determinar que a agravada custe
asse
os procedimentos
cirúrgicos
vindicados, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Vistos etc.

A autora pleiteia a concessão da tutela de urgência, para determinar que a ré autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras, serviços hospitalares e materiais necessários, nos exatos termos do relatório médico,em razão dos fatos narrados na exordial.

Aduz que foi submetida a uma gastroplastia, por ser portadora de obesidade mórbida, já existindo comorbidades associadas à obesidade, procedimento este devidamente autorizado e arcado pelo plano de saúde contratado.

Diz que após perder vários quilos, ficou com grande flacidez e excesso de pele e tecidos que comprometem a sua rotina diária e habitual, assim como problemas psicológicos, conforme atesta o laudo médico anexo que indica a necessidade de realização das cirurgias reparadoras com urgência para restabelecimento da saúde integral da autora.

Sustenta que a requerida se nega em autorizar a cobertura das intervenções cirúrgicas, alegando que esses procedimentos não estão incluídos no rol da ANS.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não
evidenciada relevante
fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente, no entanto, não restou demonstrado a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde no sentido de causar risco à sua vida, e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

Lado outro, vê-se que
acirurgiabariátricafoi realizada há três anos
, sem qualquer indicação documental de risco à saúde ou comprometimento funcional atual.

Desse modo, não há comprovação de urgência médica que justifique a impossibilidade de aguardar uma análise mais aprofundada da questão, além de o quadro clínico se manter estável há vários anos, desde a realização dacirurgiabariátrica.

Além disso, os procedimentos solicitados permanecem viáveis e poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua natureza reparadora.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados do e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer. O pedido tinha como objeto a realização de cirurgias reparadoras prescritas em razão de cirurgia bariátrica prévia, alegando imprescindibilidade para saúde física e psicológica da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) avaliar a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, à luz do Tema 1069 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. Os requisitos para a concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) não estão presentes no caso, conforme análise do art. 300 do CPC. A documentação médica apresentada pela agravante, embora apontando a necessidade de cirurgias reparadoras, não comprova de forma inequívoca urgência ou risco iminente à saúde ou à vida, sendo insuficiente para justificar medida liminar. O Tema 1069 do STJ assegura
a cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas faculta às operadoras de
plano
de saúde a realização de avaliação técnica por junta médica em caso de dúvidas sobre o caráter reparador ou estético das intervenções, procedimento ainda não realizado no caso. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, considerando o alto custo das cirurgias, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência com efeitos irreversíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora por plano de saúde quando decorrente de cirurgia bariátrica, salvo justificativa técnica que pode ser avaliada por junta médica custeada pela operadora. A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3º do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Tema 1069 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000; STJ, Tema 1069. (TJMT - N.U 1034284-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio, pela Agravante, de todas as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas solicitadas pela Agravada, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em: (i) Definir se as cirurgias plásticas pleiteadas possuem caráter reparador essencial ou se são meramente estéticas; e (
ii
) Determinar se a tutela de urgência pode ser mantida na ausência de comprovação inequívoca da urgência e da natureza funcional dos procedimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC. 4. O contrato de plano de saúde, regido pela Lei nº 9.656/1998 e pelo Código de Defesa do Consumidor, permite a exclusão de procedimentos estéticos, salvo se comprovada sua imprescindibilidade para a saúde do beneficiário. 5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.069, firmou entendimento de que as cirurgias plásticas pós-bariátricas possuem caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde quando imprescindíveis ao tratamento de saúde. Entretanto, reconheceu a necessidade de análise casuística e a possibilidade de dilação probatória em caso de dúvida razoável. 6. No caso concreto, há dúvida razoável quanto à natureza estética ou reparadora dos procedimentos pleiteados, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e contraditório para esclarecer a questão. 7. A realização das cirurgias antes da devida instrução processual pode inviabilizar a produção de provas necessárias à análise do mérito, configurando risco de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. 8. Não se vislumbra perigo iminente de agravamento significativo da condição da Agravada que justifique a antecipação da tutela, especialmente considerando a natureza eletiva dos procedimentos e a ausência de comprovação inequívoca de sua urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas depende de demonstração inequívoca de sua natureza reparadora essencial e de situação de urgência apta a justificar a medida. 2. Havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos, impõe-se a realização de dilação probatória para subsidiar a decisão de mérito. 3. A antecipação de tutela não pode ser concedida em hipóteses que demandem instrução processual para verificação da essencialidade e urgência do procedimento pleiteado. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; CDC, art. 47. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.889.704/SP, Tema 1.069, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/06/2022; TJ/MT, RAI 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27/08/2024; TJ/SP, RAI 2377681-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 22/01/2025. (TJMT - N.U 1001146-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-bariátrica, sob o fundamento de ausência de urgência e de comprovação de dano irreparável. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia reside em determinar se os procedimentos pleiteados, considerados não emergenciais e fora do Rol da ANS, devem ser cobertos pela operadora de plano de saúde e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir. 3. As cirurgias requeridas possuem natureza reparadora, mas a urgência alegada não foi devidamente demonstrada, especialmente considerando que a bariátrica foi realizada há cerca de uma década. 4. O perigo de dano não está evidenciado de forma suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência, sendo necessária a instrução probatória para análise aprofundada da natureza e indispensabilidade das cirurgias. 5. Embora o STJ reconheça a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica quando indispensáveis à saúde do paciente, a avaliação do caráter funcional ou estético deve ser feita à luz das peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese. 6.Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras por planos de saúde, em casos de pacientes pós-cirurgia bariátrica, depende da demonstração de sua indispensabilidade à saúde física ou psicológica do paciente e da urgência do procedimento, o que não se verifica no caso concreto." (TJMT - N.U 1029918-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025)

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex
positis
, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro
a medida pleiteada.

Defiro, no entanto, a assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Deverdevelar pela razoável duração do processo e tambémdepromover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiênciadeconciliação prevista no art.
334
, doCPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, §5º do CPC.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.

Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tramitação do feito sob sigilo
.

Expeça o necessário. Intime.
Cumpra.
[...]
[grifos
n
o original]

Em
sua minuta recursal
(ID.
280265350
)
,
a agravante sustenta as seguintes teses:

Direito à concessão da tutela provisória de urgência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
280838384
proferida por este Relator.

Em face desta decisão, houve interposição de Agravo Interno (ID.
283963860
) argumentando que seja revogada a tutela recursal de indeferimento e, via de consequência, que seja deferida o pedido de realização
procedimentos cirúrgicos que
diz ser
indispensáveis à recuperação d
a
saúde plena
da Recorrente, cujos custos deverão ser arcados pela Recorrida.

Contrarrazões
ao Agravo de instrumento
(ID.
290577374
), pelo desprovimento recursal.

Intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo interno, a Recorrida deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID.
290646897
).

O Ministério Público Estadual, por outro lado, emitiu Parecer (ID.
291252362
) no qual
se manifesta pela inexistência de i
nteresse público que legitimaria a intervenção ministerial
.

Recurso tempestivo
(A
ba de expedientes
–
Decisão (39251042)
– PJE 1º Grau
), e preparo
dispensado ante o deferimento da
gratuidade da justiça
(
ID.
280308445
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

PAMELLA DO NASCIMENTO LOPES

AGRAVADO(S):
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MEDICAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR, interposto por PAMELLA DO NASCIMENTO LOPES, contra decisão interlocutória proferida (ID. 187784808 – autos de origem – PJE n.º 1002287-53.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS movida em desfavor de UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, indeferiu a tutela antecipada de urgência que buscava determinar que a agravada custeasse os procedimentos cirúrgicos vindicados
, sob argumento de que a matéria demanda
dilação probatória
.

A A
gravante
pede a reforma de decisão argumentando
que os procedimentos – devidamente prescritos pelos médicos Dr. João Paulo e Dr. André Ando – possuem natureza reparadora, e não estética, tratando-se de continuidade do tratamento da obesidade mórbida
, considerando a
perda de 50kg, gerando sequelas físicas (flacidez, lipodistrofias, hérnias) e psicológicas (depressão, isolamento social), com negativa expressa do plano sob fundamento contratual e ausência no rol da ANS.

Aduz abusividade da negativa, invocando dispositivos constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor, bem como jurisprudência dominante, que reconhecem o caráter reparador das cirurgias pós-gastroplastia
, bem como que foram
esgotadas as tentativas administrativas.

Ao fim, pelo provimento do recurso para autorização da realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores de
Abdominoplastia pós-bariátrica
,
Dermolipectomia para correção de abdômen em avental
,
Herniorrafia Umbilical
,
Lipoaspiração para correção
da grande flacidez abdominal circunferencial associado a lipodistrofia residual
,
Mastoplastia com prótese
e
Dermolipectomia braquial
.

Lado outro, a Apelada
defende a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, argumentando que os procedimentos cirúrgicos pleiteados pela agravante – como abdominoplastia, dermolipectomia e mastoplastia com prótese – foram avaliados como estéticos por sua auditoria médica e não possuem cobertura contratual, por estarem fora do rol taxativo de procedimentos da ANS ou em desacordo com suas diretrizes de utilização.

Alega, ainda, que a agravante não demonstrou urgência médica real, pois não há risco iminente à saúde nem
emergência
que justifique a concessão da medida antecipatória
, destacando, também, que o
pedido médico, é eletivo e sem qualquer previsão contratual obrigatória, tratando-se de hipóteses que devem ser custeadas pela própria paciente.

Em razão da irreversibilidade da medida,
ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano
requereu
o desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão de primeiro grau, e, subsidiariamente, que os procedimentos, se autorizados, sejam realizados exclusivamente na rede credenciada e com observância da tabela contratual.

Em sede de
agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada nos autos do agravo de instrumento,
a Recorrente/Autora reitera
a necessidade de realização de cirurgias plásticas reparadoras após bariátrica.

A agravante argumenta que o indeferimento da liminar representa grave violação a direitos fundamentais, em especial à saúde e à dignidade da pessoa humana, já que os procedimentos indicados por seus médicos assistentes não possuem caráter meramente estético, mas funcional e terapêutico.

Ressalta que há robusta documentação médica nos autos, inclusive laudos e exames, que evidenciam a urgência da intervenção e a imprescindibilidade das cirurgias para preservação de sua saúde
, pedindo, ao fim, o
provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a tutela de urgência recursal e determinada, liminarmente, a autorização e o custeio integral dos procedimentos indicados, sob pena de multa diária.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Direito à concessão da tutela provisória de urgência

A agravante sustenta que
é beneficiária de plano de saúde da recorrida e se submeteu à cirurgia bariátrica, com perda de cerca de
3
0kg
e em decorrência disso
alega que
como complemento do

tratamento contra obesidade,
há recomendação médica para que realize
as cirurgias reparadora
indeferidas na origem em sede de tutela de urgência.

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido que a Recorrida seja compelida a
autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos diante da suposta negativa administrativa.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos foram recomendados
à
autor
a
/agravante pelo cirurgião plástico Dr.
André
Sandó
- CRM/M
T

5.412
(ID.
280265365
), para correção de deformidades decorrentes de grande perda de peso (
3
0kg) após a cirurgia bariátrica.
Os procedimentos
cirúrgicos
listados no
r
elatório
m
édico sãos os que seguem:

Bodylift
: Dermolipectomia
abominal
,
flancoplastia
, herniorrafia umbilical e lipoaspiração;

Mastoplastia com implantes de
slicione
;

dermolipectomia
braquial;

Com efeito, não obstante a agravante tenha trazido aos autos o
relatório médico particular
prescrevendo os procedimentos cirúrgicos pretendidos, não se observa,
prima facie
, risco de vida
à
paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do
art.35-C
,
da Lei nº9.656/98
, capaz de ensejar a concessão da
liminar
nos moldes pretendidos pela autora
, conforme cita-se:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
;

III - de planejamento familiar.

[...] [grifo nosso]

Não se desconhece que, acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ em julgamento do

REsp.
nº 1870834/SP
e do
REsp.
nº 1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
TEMA 1.069
, com as seguintes teses
fixadas
:

(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,

e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis
quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica,
a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica
, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Frisa-se, não se olvida que a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética, contudo, é necessário definir a amplitude da cobertura pelos planos de saúde.

Em outras palavras,
não é qualquer cirurgia plástica
que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente
aquelas de natureza reparadora
, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em
três tipos
: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (
ii
) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (
iii
) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Ocorre que
,
as circunstâncias apontadas no laudo médico, embora muito relevantes, não evidenciam “risco de morte”, ou mesmo
“
prejuízo irreparável
”
.

Deste modo,
a priori
,
em cognição não exauriente e ainda sem o exercício do contraditório,
entendo que ainda faltam provas aptas a evidenciar o direito da recorrente à obtenção de todos os procedimentos prescritos às custas da agravada, sendo necessária a devida instrução processual, quando então, as questões ora controvertidas estarão mais
bem elucidadas.

Assim
, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida do autor, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.35-Cda Lei nº9.656/98
para a concessão da tutela de urgência, sem olvidar
a possibilidade de ser deferida após ampla dilação probatória e contraditório
em juízo
.

Ademais, quanto ao perigo de dano,
verific
o que
nos termos do relatório médico juntado pela agravante
(ID.
280265365
)
, que a cir
urgia bariátrica foi realizada
há 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, e
que a autora, ora recorrente, postulou pela tutela de urgência em exame,
após negativa pela Operadora de Plano de Saúde,
em dezembro de 2024
(ID.
182324349
– PJE 1º Grau).

Assim, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada,
ausente o perigo de dano e existindo risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão,
não há como justificar a determinação imediata,
em tutela antecipada
, de custeio pela
agravada de todas as
cirurgias pretendidas.

Nesse sentido,
entendimento
desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
:

Direito do consumidor.
Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica
. Tutela de urgência.
Urgência não demonstrada. Necessidade de dilação probatória
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a Cooperativa de Trabalho Médico a custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a urgência da medida e o risco de dano irreparável à agravante; (
ii
) estabelecer se há comprovação suficiente da natureza funcional dos procedimentos pleiteados, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, desde que comprovado o caráter funcional ou essencial das intervenções para a conclusão do tratamento.

4. A ausência de laudos médicos específicos ou psiquiátricos que atestem a necessidade funcional e a urgência das cirurgias inviabiliza o deferimento da tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para avaliação técnica da questão.

5.
A antecipação da tutela, nesta fase processual, implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em contrariedade ao § 3º do art. 300 do CPC, o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de laudos médicos específicos
e de prova
da urgência
justifica a necessidade de dilação probatória antes da concessão da tutela de urgência”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; CDC,
arts
. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998; Tema Repetitivo 1.069 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJMT, AI nº 1035994-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11/03/2025; TJMT, AI nº 1001382-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05/03/2025; TJMT, AI nº 1034073-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/02/2025.

(TJMT, AI 1002232-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025) [grifo nosso]

Em resumo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, em razão da não demonstração dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do
acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025